Tribunal: TJPA
Processo: 0004318-82.2014.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004318-82.2014.8.14.0062

APELANTE: AGOSTINHO DE SOUZA AGUIAR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO. ART. 28 DA LEI DE DROGAS
: PREJUDICADO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA.

1. Por se tratar a prescrição de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do artigo 61 do Código de Processo Penal.

2. Ao compulsar minuciosamente os autos, verifiquei, de ofício, a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

3. A prescrição retroativa diz respeito à prescrição da pretensão punitiva do estado ao agente criminoso com base na pena aplicada em concreto, ou seja, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa, nos termos do artigo 110, §1º, do Código Penal.

3. Assim, restando fixada a pena definitiva no patamar de 01 (um) ano 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, verifica-se o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, de acordo com o estabelecido pelo inciso V, do artigo 109, do Código Penal: “em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;”

4. Destarte, considerando a data de recebimento da denúncia (25/11/2014, ID 11912354), e a data de publicação da sentença penal condenatória (07/02/2019, ID 11912364), revela-se transcorrido o lapso temporal superior ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos, razão pela qual deve ser reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade do agente, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

5. Insta destacar que a extinção da punibilidade motivada pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado prejudica o exame do mérito da causa penal, pois a prescrição – que constitui instituto de direito material – qualifica-se como questão preliminar de mérito.

RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. UNANIMIDADE.

VOTO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso de Apelação e, no mérito, julgar-lhe
PREJUDICADO
, pelo reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, restando extinta a punibilidade do réu.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em treze de fevereiro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
AGOSTINHO DE SOUZA AGUIAR
, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão prolatada pelo
MM. Juízo da Vara Única de Tucumã/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, além do pagamento de
187 (cento e oitenta e sete) dias-multa
, pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, sendo substituída a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, na forma de prestação de serviços à comunidade.

Narrou a
denúncia
, ID 11912350, que no dia
02 de outubro de 2014
, por volta das 21h00min, no município de Tucumã/PA, o ora apelante Agostinho de Souza Aguiar foi preso em flagrante delito por trazer consigo uma trouxa de “
maconha
” embalada para venda, e por guardar no interior de sua residência, localizada na Rua Sucupira, nº 580, Bairro Monte Castelo, mais
554g (quinhentos e cinquenta e quatro) gramas
da mesma substância entorpecente.

Segundo consta dos autos do inquérito policial, após a Polícia Civil ter divulgado à população um número de telefone para recebimento de denúncias anônimas, receberam várias ligações informando que na casa do acusado, ora apelante, funcionava um ponto de venda de droga, o que levou os investigadores a montar campana em frente à sua residência.

Durante os três dias de campana, os policiais constataram um movimento frenético de entra e sai de pessoas na casa do acusado, ora apelante. No terceiro dia, decidiram abordá-lo e, em revista pessoal, encontraram com ele uma trouxinha de “maconha” embalada em invólucro característico de venda, e no interior da residência encontraram mais 554g (
quinhentos e cinquenta e quatro
), da mesma droga.

No ato da prisão, o ora apelante teria alegado fazer uso da droga para fins medicinais, não fazendo prova dessa alegação.

Diante dos fatos, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, nas modalidades “
trazer consigo
” e “
ter em depósito
”.

Após o
recebimento da denúncia
, em
25 de novembro de 2014
, ID 11912354, e regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
07 de fevereiro de 2019
, ID 11913464.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 18 de fevereiro de 2019, ID 11912365.

Em suas
razões recursais
, ID 11912371, a defesa peticionou pela absolvição do ora apelante, nos termos do artigo 386, incisos V, VI e VII do Código de Processo Penal, haja vista não haver provas concretas para a manutenção do édito condenatório. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para o delito de posse para consumo próprio, previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, inexistindo comprovação cabal da efetiva mercancia do entorpecente encontrado com o ora apelante.

Em sede de
contrarrazões
, ID 11912374, a representante do Ministério Público de 1º Grau, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se na íntegra a sentença ora recorrida.

Nesta
Superior Instância
, ID 1234528, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, pronunciou-se pelo
RECONHECIMENTO DA PRESECRIÇÃO
, de forma a ser extinta a punibilidade do apelante em razão da prescrição intercorrente.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão para inclusão na pauta de julgamento da 1ª Turma de Direito Penal.

Sem pedido de sustentação oral.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
AGOSTINHO DE SOUZA AGUIAR
, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão prolatada pelo
MM. Juízo da Vara Única de Tucumã/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, além do pagamento de
187 (cento e oitenta e sete) dias-multa
, pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, sendo substituída a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, na forma de prestação de serviços à comunidade.

Em suas
razões recursais
, ID 11912371, a defesa peticionou pela absolvição do ora apelante, nos termos do artigo 386, incisos V, VI e VII do Código de Processo Penal, haja vista não haver provas concretas para a manutenção do édito condenatório. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para o delito de posse para consumo próprio, previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, inexistindo comprovação cabal da efetiva mercancia do entorpecente encontrado com o ora apelante.

Na incidência de questionamento preliminar ao mérito recursal, passo à sua análise.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO. ART. 28 DA LEI DE DROGAS: PREJUDICADO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA
.

Por se tratar a prescrição de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do
artigo 61 do Código de Processo Penal
.

Ao compulsar minuciosamente os autos, verifiquei,
de ofício
,
a extinção da punibilidade do agente
por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal
na
modalidade retroativa
, conforme será demonstrado.

A prescrição retroativa, diz respeito à prescrição da pretensão punitiva do estado ao agente criminoso com base na pena aplicada em concreto, ou seja, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa, nos termos do
artigo 110, §1º, do Código Penal
.

Com efeito, na hipótese em análise, o ora apelante foi denunciado e condenado pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
à pena de
01 (um) ano 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
.

Na ausência de recurso da acusação, a pena não será modificada, consoante preconiza o princípio da
non reformatio in pejus
.

Assim, restando fixada a pena em definitivo no patamar de
01 (um) ano 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, verifica-se o
prazo prescricional
de
04 (quatro) anos
, de acordo com o estabelecido pelo
inciso V, do artigo 109, do Código Penal
: “
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;
”

Destarte, considerando a
data de recebimento da denúncia

(25/11/2014, ID 11912354)
, e a
data de publicação da sentença penal condenatória

(07/02/2019, ID 11912364)
, revela-se
transcorrido o lapso temporal superior ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos
, razão pela qual deve ser reconhecida, de ofício, a
extinção da punibilidade do agente
, com fulcro no
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
.

Neste sentido:

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, CP) E AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, CP). RÉU CONDENADO À PENA DE QUATRO (4) MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE LESÃO CORPORAL (1º FATO) E AMEAÇA (2º FATO).
ACOLHIMENTO
.
RÉU QUE CONTAVA COM MENOS DE VINTE E UM (21) ANOS DE IDADE NA DATA DOS FATOS. PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS (3) ANOS REDUZIDO PELA METADE (ART. 115, CP). TRANSCURSO DE LAPSO SUPERIOR A DEZOITO (18) MESES ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (ART. 109, INC. VI E ART. 110, § 1º, CP. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA, DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO
.
(TJ/PR - APL: 00025530920198160139 Prudentópolis 0002553-09.2019.8.16.0139 (Acórdão), Relator: Miguel Kfouri Neto, Data de Julgamento: 12/03/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/03/2022).
Grifei

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 302 do CTB. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ART. 109, V, C/C O ART. 115, AMBOS DO CP. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O réu foi condenado pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor - art. 302 do CTB - à pena de 2 anos de detenção e, em razão do delito de lesão corporal - art. 303, caput, do CTB - à pena de 6 meses de detenção (para cada delito de lesão corporal). 2.
Portanto, a prescrição da pretensão punitiva do Estado para o crime mais grave se dá no prazo de 4 (quatro) anos, de acordo com o art. 109, V, do Código Penal
. 3.
Porém, o acusado era menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo dos fatos, o que faz incidir na espécie o art. 115 do Código Penal, segundo o qual “são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
”. 4.
Tendo em vista que a publicação do acórdão ocorreu em 19 de julho de 2018 (e-STJ, fl. 1854), a prescrição da pretensão punitiva do Estado se deu em 18 de julho de 2020, em razão do transcurso do prazo de 2 (dois) anos
. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no REsp: 1908163 PR 2020/0314751-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2021).
Grifei

Insta destacar que a extinção da punibilidade motivada pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado
prejudica o exame do mérito da causa penal
, pois a prescrição – que constitui instituto de direito material – qualifica-se como questão preliminar de mérito.

Ante o exposto, acompanhando o respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito, julgo-o
prejudicado
, em face do reconhecimento, de ofício, da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, extinguindo-se, assim, a punibilidade do ora apelante, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal Brasileiro
.

É como
voto
.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 27/02/2023